Tribunal: TJDFT
Processo: 0725649-90.2019.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) PROCESSO N.: 0725649-90.2019.8.07.0000 AGRAVANTE: LEONARDO MARQUES LEAO AGUIAR, GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA AGRAVADO: PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES RELATOR: Desembargador CESAR LABOISSIERE LOYOLA DESPACHO Cuida-se de agravo de instrumento por GUILHERME CUNHA DE ALMEIDA AGUIAR BARBOSA e LEONARDO MARQUES LEÃO AGUIAR contra decisão que deferiu a tutela de urgência requerida pelo agravado, PEDRO AUGUSTO CARNEIRO TAVARES, para impor a restrição de transferência ao veículo FORD RANGER, placa QOX9909/MG, ano fabricação/modelo 2018/2019. O exame dos autos revela que o agravo de instrumento foi interposto sem o correspondente preparo, e os agravantes não litigam sob o pálio da gratuidade de justiça. Assim, em atenção às diretrizes do CPC, intimem-se os réus/agravantes para comprovarem o recolhimento em dobro do preparo devido, no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1007, § 4o, do CPC, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2020 Desembargador CÉSAR LOYOLA Relator